Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706074-38.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELLA CHAVES FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpre observar que houve a revogação da decisão que admitiu a questão de ordem nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016, conforme acórdão do dia 15/09/2025. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão e mantenho os autos em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora